Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0723846-72.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA DESPACHO Diante do que consta da certidão de ID no 31958409, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso especial no1947903/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007